Tribunal: TJDFT
Processo: 0746514-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746514-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: VASCO DAVI DE MELO JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por VASCO DAVI DE MELO JUNIOR. O embargante alega, em síntese, a existência de omissão quanto à necessidade de prévia intimação demolitória, diante do disposto no art. 133 da Lei 6.138/2018, bem como contradição interna, em razão do fato incontroverso de que jamais teve reconhecida a irregularidade da edificação em procedimento administrativo regular. Pede que sejam sanados os apontados vícios emprestando-se efeitos infringentes aos embargos. DECIDO Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria solucionada. Conforme se infere da decisão embargada, os pontos relevantes para o indeferimento da liminar foram devidamente abordados, de forma clara e precisa, de maneira que inexistem vícios a serem sanados. Confira-se: Em juízo provisório, próprio do exame de liminar em mandado de segurança, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. O Poder Público, no exercício de seu poder de polícia, pode promover a demolição imediata de construções irregulares, conforme autoriza o Código de Edificações do Distrito Federal. A autoexecutoriedade dos atos administrativos prescinde de autorização judicial prévia quando se trata de atuação legítima fundada no poder de autotutela e de polícia, sendo dispensável a notificação quando a obra é manifestamente irregular. Observa-se que o impetrante não comprovou a regularidade da edificação mediante a exibição de licença para construir e/ou carta de habite-se. Nesse contexto, não se pode impedir a Administração de exercer o poder de polícia edilícia, nem a aplicação de penalidade prevista em lei. Por fim, os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e legalidade, de maneira que somente podem ser afastados mediante prova razoável em sentido contrário, o que não se verifica no caso em apreço. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. (...)” Ressalta-se que o magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pelas partes para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional, devendo, no entanto, declinar as razões de decidir, o que foi realizado no acórdão embargado. Este é o entendimento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça: “a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI - Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO, Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) Ante o exposto, REJEITO os embargos. Intime-se. Operada a preclusão, ao Ministério Público sobre o mérito da impetração. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator